Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-55.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE DESPROVIDO DE FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do seu crédito.
2. Dispõe a Súmula 503 do STJ que o prazo para ajuizamento de ação monitória contra o emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
3. E consoante a Súmula 150 do STF e o art. 206-A do Código Civil, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. No caso concreto, o prazo da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença também é quinquenal.
4. Considerando que o presente cumprimento de sentença foi deflagrado em 17/5/2022, e por se tratar de ação monitória amparada em cheque sem força executiva, a prescrição intercorrente ainda não se consumou.
5. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.